Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO RESP No 1301935/DF. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. A PRESCRIÇÃO PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA É O RESPECTIVO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE. STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS AUSENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao apelo, interposto nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O embargante argumenta haver contradição, obscuridade e omissão no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Sustenta que para o ajuizamento do cumprimento de sentença era indispensável a apresentação, por parte do embargado, das fichas financeiras. Argumenta que em razão do trânsito em julgado do título executivo na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a hipótese está supostamente abarcada pela modulação dos efeitos proferida no Tema no 880 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, o termo inicial do prazo para apresentar o cumprimento de sentença seria o dia 30 de junho de 2017. Alega que é devido o arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade, sustentando a pouca exigência de dedicação dos procuradores da Fazenda Pública à causa, em razão da matéria ser exclusivamente de direito. Por fim, postula, subsidiariamente, pela suspensão do processo até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão registrou que o recurso de embargos de divergência, pendente de julgamento, não possui efeito suspensivo, razão pela qual nada impede o reconhecimento da prescrição da pretensão exercida mais de duas décadas após o trânsito da sentença coletiva. 3.1. Portanto, restou devidamente fundamentada a razão para o regular prosseguimento do feito.
4. O acórdão consignou que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema no 515, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4.1. O julgado também destacou que, de acordo com o Tema no 877, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o termo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado. 4.2. O aresto foi claro ao asseverar que o título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/96, transitou em julgado no dia 10 de março de 2000; tendo o embargante ingressado com liquidação de sentença apenas em 26 de agosto de 2009, quando já transcorrido o prazo prescricional.
5. Registre-se que o Tema no 880 não se subsume à espécie, pois a referida jurisprudência aplica-se apenas aos casos em que a parte exequente depende de fichas financeiras para ingressar com o cumprimento de sentença. 5.1. Confira-se: “Para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." (REsp no 1336026/PE, Relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 22/06/2018). 5.2. Dessa forma, em que pese o argumento do embargante, em consulta aos autos originários, observa-se que sequer houve pedido de juntada de documento para ingresso com o cumprimento de sentença; o que demonstra, na verdade, a inércia do exequente, e não a demora na entrega dos documentos ou eventuais equívocos judiciais.
6. Conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.076, o arbitramento de honorários por equidade somente ocorre “quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 6.1. Nos demais casos, é obrigatória a “observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC” a serem “calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. 6.2. Portanto, considerando o caso em análise, que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.
7. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 7.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 8.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
9. Embargos declaratórios rejeitados.